Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725017-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS EMBARGADO: PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMILIA MARIA DOS SANTOS em face de PAULO CEZAR NAYA, ante Acórdão de ID 23814055 que, nos autos dos Agravos de Instrumentos interpostos por ambas as partes, conheceram os recursos e negaram-lhes provimento. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de março de 2021 16:31:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador